Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706997-25.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE OTÁVIO MENDES DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇAS. “PLANO VERÃO”. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXAME. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DENÚNCIA. CÁLCULOS. CONFECÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. DÉBITO EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO. CONTAS ESCORREITAS. INFIRMAÇÃO PELO EXECUTADO. INSUBSISTÊNCIA. PRECLUSÃO. INÉRCIA. PREVALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. 3. A inércia da parte no exercício dum faculdade que lhe é assegurada implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, recoberta a questão pelo manto da imutabilidade, a exercite, derivando que, silenciando o executado quando assegurado prazo para manifestação sobre os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial visando liquidar o débito exequendo remanescente, inviável que reprise o interregno que lhe fora assegurado, pois já suplantado, tornando impassível de conhecimento e acolhimento da impugnação que formulara de forma serôdia. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e desprovidos. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.036 do Código de Processo Civil, requerendo a suspensão do processo até o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial no 1.438.263; b) artigo 494, inciso I, Código de Processo Civil, defendendo que o erro de cálculo não transita em julgado e não é acobertado pela preclusão, sob pena de afronta aos limites da garantia Constitucional da Coisa Julgada; c) artigo 524, §2o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a homologação dos cálculos deveria ser precedida de remessa dos autos ao contador, para verificação da veracidade dos valores apresentados; d) artigos 240, 485, inciso VI, e 783 todos do CPC, além dos artigos 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve prosseguir no que se refere à alegada ofensa ao artigo 1.036, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de é devida a suspensão do recurso, por força da afetação da matéria debatida no REsp Repetitivo 1.438.263/SP, não vislumbro ser a providência cabível. Cumpre consignar que, em 27/9/2017, a Segunda Seção do STJ decidiu desafetar o Resp 1.438.263-SP, de modo que a pretensão recursal, nesse ponto, fica prejudicada. Ainda que assim não fosse, a decisão do Resp 1.438.263-SP não poderia influenciar na questão da legitimidade ativa tratada neste feito. Isso porque, de acordo com precedente específico firmado em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça entende que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada violação aos artigos 494, inciso I, e 524, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, acerca da preclusão e da homologação dos cálculos judicias, concluiu o seguinte: (...) De conformidade com os elementos materiais coligidos aos autos, infere-se que, elaborada pela contadoria judicial a conta destinada à apuração do crédito executado, fora determinada a intimação das partes, em 19 de fevereiro do corrente ano, para se manifestarem sobre o apurado. O agravado, no prazo assegurado, manifestara anuência ao apurado pelo contador do Juízo, enquanto o agravante, de sua vez, postulara a prorrogação do prazo para formular sua manifestação. Ato contínuo, fora assegurado prazo adicional ao agravante de mais 5 (cinco) dias, contudo, ao fim desse interregno, renovara o agravante pedido de dilatação do prazo para se manifestar sobre as contas confeccionados pela contadoria judicial. Novamente o Juízo da execução dilatara em favor do agravante prazo para manifestar-se sobre os cálculos, concedendo mais 5 (cinco) dias, findos os quais, fora certificada pela secretaria do Juízo a ausência de manifestação do agravante, advindo a seguir a decisão guerreada que, diante da ausência de manifestação do executado e da expressa anuência dos exequentes, homologara os derradeiros cálculos confeccionados pelo órgão auxiliar do Juízo. (...)Há que ser registrado, a título ilustrativo, que o agravante sequer explicara os motivos ou delineara os fundamentos pelos quais os cálculos elaborados pelo Contador Judicial afiguram-se equivocados. Com efeito, simplesmente, limitara a afirmar que “os cálculos apresentados pela Contadoria não restaram claros pois sequer apontam qual porcentagem de juros se fez incidir sobre o valor total atualizado.” Note-se que o agravante, em difusa argumentação, que, desprovida das alegorias que incorpora, destinara-se simplesmente a tentar desqualificar os cálculos da Contadoria Judicial e evidenciar que o crédito executado é inferior ao apurado, denotando que efetivamente a inconformidade que manifestara está desprovida de lastro material” (ID 11114745 - Págs. 9/10) Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo lastreado na mencionada afronta aos artigos 240, 485, inciso VI, e 783 todos do CPC, além dos artigos 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90, porque é “Aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal quando o recorrente, apesar de apontar o dispositivo legal, não indica precisamente as razões jurídicas pelas quais considerou violada a norma” (AgRg no AREsp 798.531/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14/3/2018). Nesse mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 032743, publicada no DJ-e de 4/12/2019. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no TP 1.740/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/3/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029